Tribunal: TJSP
Processo: 1006401-06.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006401-06.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006401-06.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 18878
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1006401-06.2018.8.26.0248/50000
Comarca: Indaiatuba
Embargante: Andressa Ferreira de Souza Soares
Embargadas: ADM Administradora de Benefícios Ltda. e Bradesco Saúde
S/A
Voto no 18.878
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente clara e fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 242/249, alegando a embargante que a preliminar
de cerceamento de defesa não foi analisada. Reitera o pedido de oitiva do
corretor de plano de saúde.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
As alegações reapresentadas foram sopesadas
quando da prolação do v. acórdão, no qual a preliminar de cerceamento de
defesa foi expressamente afastada, pois os elementos dos autos evidenciam
que a autora ora embargante foi vítima de fraude e assim o depoimento do
fraudador é incapaz de alterar o desfecho da lide a embargante passa ao
largo da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006401-06.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 18878
3
Portanto, no mínimo imprecisa a alegação de
omissão, inexistindo no v. acórdão qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do
CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia que os embargos
foram manejados com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator